Tribunal: TJES
Processo: 5005624-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005624-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: PORTOCALE MASTERPLANO IMOVEIS E AGROPECUARIA LTDA.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 005624-72.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADA:
PORTOCALE MASTERPLANO IMÓVEIS E AGROPECUÁRIA LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR A PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. ART. 373, § 1º, DO CPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por concessionária de serviço público de energia elétrica contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, que reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica mantida com pessoa jurídica usuária do serviço e determinou a inversão do ônus da prova, em demanda que versa sobre suposta falha e atraso na ligação de energia elétrica, com alegação de prejuízos econômicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica usuária de energia elétrica, empregada em atividade agropecuária e imobiliária, pode ser qualificada como consumidora para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, diante da alegada vulnerabilidade técnica da parte agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A teoria finalista mitigada, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, admite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a pessoas jurídicas quando demonstrada, no caso concreto, situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional em relação ao fornecedor.

A concessionária de energia elétrica presta serviço público essencial em regime de monopólio e detém controle exclusivo sobre os dados técnicos, registros sistêmicos e informações relativas à rede de distribuição.

A pessoa jurídica usuária do serviço, embora possua expressivo capital social, atua em ramo diverso e não dispõe de conhecimento técnico ou acesso aos sistemas internos da concessionária para auditar a regularidade e a cronologia da ligação de energia.

A hipossuficiência apta a justificar a inversão do ônus da prova não se restringe ao aspecto econômico, abrangendo a dificuldade técnica de produção da prova, conforme previsto no art. 6º, VIII, do CDC.

A inversão do ônus da prova constitui regra de instrução e pode ser determinada de forma antecipada, desde que fundamentada, em consonância com a teoria da carga dinâmica da prova positivada no art. 373, § 1º, do CPC.

A apresentação de prova mínima da relação jurídica e dos danos alegados, consubstanciada em faturas e laudo pericial indicativo de prejuízo financeiro, reforça a verossimilhança das alegações da parte agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica pode ser equiparada a consumidora, nos termos da teoria finalista mitigada, quando demonstrada vulnerabilidade técnica ou informacional em face da concessionária de serviço público.

A inversão do ônus da prova é cabível quando a parte não detém acesso aos meios técnicos necessários à demonstração dos fatos controvertidos, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A redistribuição do encargo probatório, com fundamento no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, assegura a paridade de armas e a efetividade da instrução em relações jurídicas assimétricas.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º e 6º, VIII; CPC, art. 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.17.089951-2/002, Rel. Des. Antônio Bispo, 15ª Câmara Cível, j. 06.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 005624-72.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADA:
PORTOCALE MASTERPLANO IMÓVEIS E AGROPECUÁRIA LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES. A decisão agravada (ID 65264880) acolheu o pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e determinou a inversão do ônus da prova em favor da agravada, PORTOCALE MASTERPLANO IMÓVEIS E AGROPECUÁRIA LTDA..

A Agravante sustenta, em suas razões: (i) a inaplicabilidade do CDC, sob o argumento de que a Agravada utiliza a energia como insumo para atividades de empreendimentos imobiliários e agropecuária, não sendo destinatária final; (ii) a inexistência de vulnerabilidade, destacando que a Agravada possui capital social de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais); (iii) a ausência de verossimilhança, alegando que a ligação de energia foi executada em 24/03/2022, antes da citação.

O recurso é próprio, tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido. Presentes os pressupostos, dele conheço.

A controvérsia reside na qualificação da Agravada como consumidora. O art. 2º da Lei nº 8.078/1990 estabelece:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Embora a Agravante defenda a teoria finalista estrita, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou a Teoria Finalista Mitigada, que permite a aplicação excepcional do CDC a pessoas jurídicas quando, no caso concreto, ficar demonstrada sua condição de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor.

No caso em tela, a Agravante é concessionária de serviço público essencial, detentora de monopólio e de todo o aparato técnico e informativo sobre a rede elétrica. A Agravada, embora possua capital de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), atua em ramo diverso (agropecuária/imobiliário) e não possui conhecimento técnico para auditar registros sistêmicos de distribuição de energia. Há, portanto, vulnerabilidade técnica e assimetria informacional.

A inversão do ônus da prova encontra amparo no art. 6º, inciso VIII, do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

A Agravante alega que a Agravada é empresa de grande porte. Contudo, a hipossuficiência para fins de inversão do ônus da prova não é apenas financeira, mas sim técnica. A Agravada não tem acesso aos registros internos da concessionária para provar a falha ou o atraso na ligação de energia.

Aplica-se, por analogia e reforço, o entendimento do STJ de que a inversão é regra de instrução. Ao determinar a inversão agora, o juízo observa o art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 373. O ônus da prova incumbe: [...]

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Nesse sentido, o julgado que segue:

DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SERVIÇOS DE TELEFONIA CONTRATADOS POR PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES.
HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA
. REFORMA DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por empresa de pequeno porte contra decisão que, embora tenha reconhecido a relação de consumo entre as partes, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova sob o fundamento de ausência de verossimilhança das alegações e de hipossuficiência probatória da recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova em favor da agravante, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova é técnica processual que busca equilibrar a relação jurídica entre consumidor e fornecedor, sendo cabível quando demonstrada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da parte consumidora, conforme o art. 6º, VIII, do CDC.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a teoria finalista mitigada permite o reconhecimento da relação de consumo por parte de pessoa jurídica, quando demonstrada sua vulnerabilidade frente ao fornecedor do serviço.

No caso concreto, os documentos juntados aos autos indicam indícios de cobrança indevida por serviços não contratados, demonstrando a verossimilhança das alegações da recorrente.

A agravante, empresa de pequeno porte e sem expertise na área de telecomunicações, encontra-se em situação de hipossuficiência técnica, enquanto a prestadora do serviço detém as informações necessárias para esclarecer os fatos controvertidos.

A Resolução nº 632/2014 da ANATEL, em seu art. 58, §2º, dispõe que o ônus da prova incumbe à prestadora de serviço nos casos de rescisão contratual por descumprimento de obrigação, reforçando a necessidade de inversão do ônus probatório. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é cabível quando demonstrados a verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência técnica ou econômica na relação jurídica.

A pessoa jurídica pode ser considerada consumidora, nos termos da teoria finalista mitigada, quando demonstrar vulnerabilidade em relação ao fornecedor do serviço.

Nos contratos de prestação de serviços de telefonia, o ônus de comprovar a regularidade da contratação e da cobrança recai sobre a prestadora do serviço, conforme o art. 58, §2º, da Resolução nº 632/2014 da ANATEL.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, §1º; Resolução nº 632/2014 da ANATEL, art. 58, §2º. Jurisprudência relevante citada: não houve menção (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.089951-2/002, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2025, publicação da súmula em 13/06/2025)

Diante disso, a decisão agravada não merece reparo, uma vez que a vulnerabilidade técnica da Agravada é latente frente ao aparato tecnológico e ao controle exclusivo de dados da concessionária de energia.

Ao redistribuir o encargo probatório, o juízo de origem não apenas observa o comando do art. 6º, inciso VIII, do CDC, como também prestigia a teoria da carga dinâmica da prova, positivada no art. 373, § 1º, do CPC, garantindo a paridade de armas e a busca pela verdade real em uma relação manifestamente assimétrica.

Sendo a Agravante a detentora dos meios de prova necessários para esclarecer a cronologia e a regularidade da ligação de energia, a manutenção da inversão do ônus probatório é medida que se impõe para o regular desenvolvimento da instrução processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão objurgada que reconheceu a incidência das normas consumeristas e determinou a inversão do ônus probatório

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.